Tribunal: TJMT
Processo: 0503676-65.2015.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503676-65.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COORDENADOR DE IPTU DA DIRETORIA DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), LAERTE LEMOS DO VAL - CPF: 004.608.429-00 (APELADO), RAFAEL RODRIGUES ALVES REAL - CPF: 009.284.081-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA - AFASTADA – IPTU – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“1. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister a existência de prova pré - constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano”. (N.U 1037796-09.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada

de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, M.M. Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 0503676-65.2015.8.11.0041 impetrado pelo
ESPÓLIO DE LAERTE LEMOS DO VAL
contra ato praticado pelo
COORDENADOR DE IPTU DA DIRETORIA DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIAL DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, visando o reconhecimento da prescrição dos débitos referente aos IPTUs dos anos de 1997 e 2003, no valor de R$ R$12.205,22 .

O Município de Cuiabá apresenta como causa de pedir das razões recursais que, preliminarmente, ocorreu a decadência manejo do
mandamus
ao fundamento que o prazo decadencial iniciou-se quando o débito do IPTU foi lançado, isto é, em 01/01/2002 e 01/01/2008, e não quando da expedição de certidão positiva de débitos, que se deu em 27/01/2016

No mérito afirma que não ocorreu a prescrição quinquenal dos débitos existentes, posto que não há nos autos a matrícula completa e atualizada do imóvel, sendo impossível identificar quem era o proprietário na época das inscrições.

Assevera que “há a necessidade do autor demonstrar, de forma inconsteste, a inexistência de execuções fiscais ajuizadas, como pré-requisito à desconstituição dos débitos fiscais pela prescrição”.

Ao final, pugna pela provimento do recurso interposto reconhecendo a preliminar da decadência arguida, julgando sem julgamento de mérito, e, subsidiariamente, a reforma da sentença, a fim de que seja negada a ordem.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso de apelação cível – id. 1560645 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o apelante arguiu preliminar de decadência ao fundamento que deve contar como termo inicial a data em que o débito do IPTU foi lançado.

Com efeito, o artigo 23 da Lei 12.016/2009 dispõe que o prazo para impetrar mandado de segurança é de cento e vinte dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento do ato impugnado,
in verbis
:

Art. 23.

O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias,
contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado
.

No caso, a ciência do ato tido como ilegal ocorreu com a expedição da certidão positiva de débito imobiliário de no 190128/2015 em 25/11/2015 pelo Procurador Municipal.

Logo, como o
mandamus
foi protocolado em 27/01/2016, ou seja, 62 (sessenta e dois) dias após a expedição daquela certidão, não há que se falar em decadência.

Assim,
rejeito a preliminar.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá em face da sentença proferida que concedeu a segurança vindicada nos autos reconhecendo a prescrição dos débitos referente aos IPTUs dos anos de 1997 e 2003, no valor de R$ R$12.205,22.

Consta a seguinte parte dispositiva:

ISSO POSTO
, com fundamento no Art. 5o, LXIX da CF/88 e Art. 1o da Lei 12.016/2009, combinados com os artigos 156, inc. V, 173 e 174 da Lei no 5.172/1966 – Código Tributário Nacional,
CONCEDO A ORDEM
, para determinar à Fazenda Pública Municipal de Cuiabá, através da Procuradoria Fiscal do Município de Cuiabá, que proceda
imediatamente
ao
CANCELAMENTO
das dívidas ativas relativas aos anos de 1997 e 2003, no valor de
R$ 12.205,22
(doze mil, duzentos e cinco reais e vinte e dois centavos), que constam da inscrição no 01.6.11.054.0710.002 do imóvel situado à Av. Carmindo de Campos, no 2486, bairro Jardim Petrópolis, desta Comarca de Município de Cuiabá, de propriedade do Espolio de LAERTE LEMOS DO VAL – CPF no 004.608.429-00, porque extintos por força da prescrição quinquenal e por pagamento, expedindo-se consequentemente a respectiva CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS, tão somente em relação aos anos de 1997 e 2003, objetos deste
mandamus
, que constam da Inscrição no 01.6.11.054.0710.002, no
prazo de 48
(
quarenta e oito
)
horas
, sob pena de desobediência (Art. 330 C.P.) e responsabilidade (Lei no 1.059/1950 c/c Art. 26 da Lei no 1.216/2009 ).

Com essas considerações, passo à apreciação da apelação.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Ademais, é certo que
o mandado de segurança é imprescindível de prova pré-constituída e inequívoca, devendo o impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo a
prima facie
.

Com efeito, é certo que a ação de cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da sua constituição e se interrompe nos casos previstos no parágrafo único do art. 174 do CTN,
in verbis
:

“Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I - pela citação pessoal feita ao devedor
;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

No caso, da análise detida dos autos se constata a inexistência de documento hábil a comprovar a ausência de fato que interrompa ou suspenda o prazo prescricional, razão pela qual não como reconhecer, de forma segura, a prescrição do débito, necessitando de dilação probatória.

Importante frisar que o raciocínio aplicado pelo juízo
a quo
não demonstra de forma inequívoca que as execução fiscais mencionadas abrangeram os débitos discutido neste
mandamus,
bem como

não comprova que não estão sendo discutido em outras demandas.

Cumpre ressaltar que a parte Impetrante poderia facilmente ter obtido certidão negativa de execuções fiscais ajuizadas, bem como o extrato atualizado do imóvel comprovando quais eram os seus proprietários.

Dessa forma, faz-se necessário a comprovação da ausência de fato que suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional, não se tratando de prova de difícil ou impossível comprovação pela parte impetrante.

Assim, diante da ausência de prova inequívoca e pré-constituída, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ - CONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister a existência de prova pré - constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano. 2. A matéria de fundo do mandamus é a demonstração de plano do direito líquido e certo evidenciado pelas documentações necessárias a fim de comprovar a ilegalidade do ato da autoridade tida como coatora. Caso contrário, o indeferimento da inicial é medida que se torna necessária.

(N.U 1037796-09.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL— MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ANÁLISE DA LEGALIDADE DO PROCEDIMNTO ADMINISTRATIVO SOFRIDO – VIA INADEQUADA – WRIT EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ - CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO NÃO PROVIDO. A prova pré - constituída é requisito essencial e indispensável à impetração do mandado de segurança . Não demonstrado o direito líquido e certo à retificação do enquadramento legal da aposentadoria por invalidez, em que fora aplicada a média contributiva para o cálculo dos proventos, em razão de a doença incapacitante não estar enquadrada no rol taxativo da lei de regência, não há falar em concessão da segurança mandamental para o pagamento, na forma integral.

(N.U 0004179-25.2013.8.11.0006, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para denegar a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019